Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO REQUERIDA POR SERVIDOR DO TJDFT. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE EXERCIDA REGULARMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A concessão de “licença para capacitação” está adstrita à discricionariedade da Administração Pública, fundada no interesse público, presente o disposto no artigo 87, caput, da Lei 8.112/1990.
II. O preenchimento dos requisitos objetivos não confere ao servidor público direito subjetivo à licença para capacitação, dada a prevalência do “interesse da Administração” que se expressa no juízo de conveniência e oportunidade.
III. Evidenciado pela manifestação dos órgãos competentes que a concessão da licença para capacitação “pode colocar em risco a boa prestação dos serviços”, não pode ser considerado ilegal ou abusivo o indeferimento que traduz o exercício regular da discricionariedade administrativa.
IV. Recurso Administrativo desprovido.